Tribunal: TCU
Processo: 028.012/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11188/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de admissão de Philipe Alexandre Acacio dos Santos (CPF XXX.989.094-XX) no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal. Considerando que a validade de concursos públicos pode ser de até no máximo quatro anos, nos termos do art. 37, inciso III, da Constituição Federal; considerando que a admissão em exame ocorreu em 02/12/2019 (após o prazo constitucional de validade do concurso, encerrado em 16/6/2016), por força de decisão judicial proferida no Processo 0001676-13.2017.5.19.0008, com sentença confirmada pelo TRT da 19a Região e com recurso de revista para o TST não admitido; considerando que o motivo da ilegalidade do ato diz respeito à extrapolação do prazo de validade dos concursos públicos regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS, prazo esse que foi postergado por decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006; considerando que a Ação Civil Pública se encerrou por força de acordo homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho, com trânsito em julgado em 26/5/2023; considerando que os pareceres da AudPessoal (peças 6-7) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 9) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; considerando que a ilegalidade do ato, ante a inobservância do prazo de validade do concurso, não impede seu registro, em caráter excepcional, nos termos do art. 7°, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, já que a extensão do prazo de validade do concurso é questão já resolvida por decisão judicial transitada em julgado; considerando que, segundo o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , cabe a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão de Philipe Alexandre Acacio dos Santos e, excepcionalmente, ordenar seu registro, com base no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 028.012/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Philipe Alexandre Acacio dos Santos (CPF XXX.989.094-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. Determinar à Caixa Econômica Federal que dê conhecimento desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes.